Tribunal: TJDFT
Processo: 0745612-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745612-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO AGRAVADO: NEUSA FRANCISCA DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO para reformar a decisão que determinou a emenda da petição inicial, para que fosse excluído o percentual de 20% (vinte por cento) referente aos honorários advocatícios convencionais nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de NEUSA FRANCISCA DE PAULA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a cobrança dos honorários advocatícios encontra-se expressamente prevista na Convenção do Condomínio, sendo uma obrigação que vincula os condôminos. Alega que a verba possui natureza distinta dos honorários de sucumbência, e que a legislação de regência ampara a sua exigibilidade. Defende, ainda, que eventual excesso de execução é matéria de defesa a ser arguida pela parte executada, não cabendo ao magistrado o seu reconhecimento de ofício na fase inicial do processo. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato prosseguimento da execução, com a inclusão dos honorários advocatícios convencionais, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise preliminar, a tese recursal demonstra-se plausível. A parte agravante fundamenta a sua pretensão na existência de cláusula expressa na convenção condominial que autoriza a cobrança de honorários advocatícios em caso de inadimplência. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, havendo previsão expressa no ato constitutivo do condomínio, é legítima a inclusão dos honorários convencionais na cobrança do débito. Ademais, o argumento de que o reconhecimento de eventual excesso de execução não deve ser realizado de ofício pelo juízo, por se tratar de matéria de defesa a ser alegada pela parte executada em momento oportuno, encontra respaldo em precedentes desta Corte. A princípio, cabe à parte exequente instruir a inicial com o demonstrativo do débito, conforme entende devido, e à parte executada, se for o caso, impugnar os valores por meio da via processual adequada, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “Direito Civil. Apelação civil. Embargos à execução. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Rejeitada. Cobrança de taxas condominiais. Incidência de honorários advocatícios convencionais. Não cabimento. Ausência de previsão expressa na convenção. Restituição em dobro. Indevida. Juros de mora e correção monetária. Taxa Selic. Impossibilidade. Prevalência da taxa convencionada. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido. (...) 4. Nos casos em que a convenção condominial prevê expressamente o acréscimo de honorários advocatícios convencionais ao valor inadimplido, sua cobrança é reiteradamente chancelada pelo entendimento jurisprudencial deste Tribunal. (...) IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, parcialmente provido. _______ Dispositivos relevante citados: CC, arts. 389, §1o, 406 e 1.336, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 159/STF. (Acórdão 2024675, 0740517-31.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. REGIMENTO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CUMULAÇÃO COM O DÉBITO. PREVISÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É cabível a inclusão dos honorários advocatícios contratuais na execução de título executivo extrajudicial. Precedentes. 2. Não havendo previsão expressa nos atos constitutivos do condomínio (convenção e/ou regimento interno), não é possível a cumulação do débito do condômino com o percentual dos honorários advocatícios convencionais. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957374, 0707940-40.2023.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.)” O perigo da demora, por sua vez, justifica-se no prejuízo que a postergação da cobrança integral do débito pode acarretar à saúde financeira do condomínio, que depende da adimplência de seus membros para a manutenção das despesas comuns, bem como na possibilidade de prolongamento indevido do processo executivo. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o regular prosseguimento do feito, independentemente do cumprimento da emenda determinada na origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator